Tribunal: TJSP
Processo: 1012573-65.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ICMS - Extinção do presente feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual) – Recurso da autora – Provimento de rigor – Ajuizamento de ação anulatória posteriormente à propositura de execução fiscal – Possibilidade – Não há óbice para a tramitação e o julgamento de ação ordinária ajuizada para discutir débito

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ICMS - Extinção do presente feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual) – Recurso da autora – Provimento de rigor – Ajuizamento de ação anulatória posteriormente à propositura de execução fiscal – Possibilidade – Não há óbice para a tramitação e o julgamento de ação ordinária ajuizada para discutir débito tributário cobrado em execução fiscal – Precedentes - Carência de ação afastada. R. Sentença reformada. Recurso provido, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.